Tribunal: TJDFT
Processo: 0713591-89.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0713591-89.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA FELIPE D E S P A C H O Intimem-se as partes a fim de requerer o que entenderem de direito, em razão do teor da Certidão de ID 13332970, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, de janeiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator